Tribunal: TJSP
Processo: 0015847-85.2022.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso ministerial. Execução da pena de multa. Aplicação do prazo prescricional previsto na legislação penal. Admissibilidade. Natureza de sanção penal. Incidência do artigo 114 do Código Penal. Causas interruptivas e suspensivas da prescrição, no entanto, que são disciplinadas pelas normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública. Precedentes do Colendo Superior Tribunal

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Recurso ministerial. Execução da pena de multa. Aplicação do prazo prescricional previsto na legislação penal. Admissibilidade. Natureza de sanção penal. Incidência do artigo 114 do Código Penal. Causas interruptivas e suspensivas da prescrição, no entanto, que são disciplinadas pelas normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.